Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE VENCIMENTOS. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR (ARTIGO 85, §14, DO CPC). EXCEÇÃO À REGRA GERAL DE IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS (ARTIGO 833, §2o, DO CPC). CABIMENTO. RESPEITO À DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. Conforme contemporâneo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp. 1.582.475/MG, Corte Especial), a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc., do art.833, IV, do Código de Processo Civil, admite exceção, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade
2. Preservado o mínimo existencial e dignidade do executado, a penhora de remuneração para pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mostra-se cabível e constitui exceção à mencionada regra do Art. 833, IV.
3. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.